Tribunal: TJES
Processo: 5003206-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003206-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES FAGUNDES
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DAS GRACAS NEVES FAGUNDES
contra a r. decisão proferida ao movimento de n. 1033210 que, nos autos do agravo de instrumento interposto em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo.

Em suas razões recursais, alega a agravante que deixou de proceder à juntada dos documentos exigidos para comprovação da miserabilidade, pois não conseguiu em tempo hábil, afirmando que, diante do cenário de pandemia da COVID-19 que estamos enfrentando, é dificultoso conseguir documentos, bem como a burocratização das instituições financeiras para emiti-los.

Ao final, pugna pela retratação da decisão agravada com a consequente concessão da benesse, o que faz com base nos documentos que trouxe em sede de recurso de agravo interno.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 15 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório,
trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DAS GRACAS NEVES FAGUNDES
contra a r. decisão proferida ao movimento de n. 1033210 que, nos autos do agravo de instrumento interposto em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo.

Em suas razões recursais, alega a agravante que deixou de proceder à juntada dos documentos exigidos para comprovação da miserabilidade, pois não conseguiu em tempo hábil, afirmando que, diante do cenário de pandemia da COVID-19 que estamos enfrentando, é dificultoso conseguir documentos, bem como a burocratização das instituições financeiras para emiti-los.

Ao final, pugna pela retratação da decisão agravada com a consequente concessão da benesse, o que faz com base nos documentos que trouxe em sede de recurso de agravo interno.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

No caso dos autos, observei que a recorrente instruiu o agravo somente com cópia ilegível de seu contracheque (movimento n. 814101), tornando-se impossibilitada a análise de seus ganhos.

A esse respeito, nos termos

da
jurisprudência do STJ,
“[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente,
podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente
. [...]
” (REsp 1196941⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011).

Com base nesse entendimento, determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse documentos necessários para confirmar o alegado estado de miserabilidade, aptos a deferir o benefício pretendido, tais quais
as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e faturas de cartões de crédito, sob pena de indeferimento do pleito.

Embora os documentos solicitados sejam de fácil extração eletrônica, e sem que houvesse pleiteado dilação do prazo, a recorrente deixou-o
transcorrer
in albis.

Diante disso, e atento ao posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, indeferi o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento do preparo.

Contudo, a recorrente interpõe o presente recurso argumentando que o prazo concedido não era suficiente para que procedesse à juntada dos documentos solicitados, colecionando novos documentos que entendem comprovar o alegado estado de miserabilidade.

Pois bem.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de assistência judiciária poderá ser apreciado a qual

quer tempo e em qualquer grau de jurisdição, motivo pelo qual afasto a preclusão.

No entanto, embora a agravante tenha trazidos os documentos que entendem serem suficientes para comprovar sua insuficiência financeira, tenho que os elementos trazidos ao meu conhecimento não confirmam o alegado.

Isso porque a agravante recebe benefício previdenciário no valor de R$5.264,72 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), tendo descontos mensais no importe de R$ 2.190,09 (dois mil cento e noventa reais e nove centavos).

Acerca dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, observo que, além dos descontos legais, são efetuados dois descontos relativos a empréstimos pessoais efetuados junto à Caixa Econômica Federal.

Além de não se ter ciência acerca da finalidade dos empréstimos realizados, a agravante trouxe dois recibos que não são capazes de demonstrar para o que se destinam, sendo um emitido por terceiro a título de pagamento de aluguel, e outro emitido por ela com a descrição “serviços domésticos mês de outubro”, de modo não ser possível precisar se os valores ali descritos se tratam de gastos mensais necessários e que diminuem a sua subsistência econômica.

Assim, os únicos documentos que demonstram gastos mensais da agravante se tratam de gastos com remédios no importe de R$ 461,98 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) e conta de energia no valor de R$ 168,25 (cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Desse modo, sem a comprovação de pagamento de alugueis e outros gastos que comprovem a significativa diminuição de sua renda, entendo que o valor restante, de mais de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), revelam-se mais do que suficiente à manutenção de sua vida, sendo apta arcar com custas processuais.

Ressalto que não se trata de nova oportunização a apresentação de documentos, uma vez que a parte fora devidamente intimada para que comprovasse o alegado, tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo, sem requerer a dilação do prazo.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR O ALEGADO ESTADO DE MISERABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Nos termos da jurisprudência do STJ, “[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. [...]” (REsp 1196941⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011).

2 –
Além de não se ter ciência acerca da finalidade dos empréstimos realizados, a agravante trouxe dois recibos que não são capazes de demonstrar para o que se destinam, sendo um emitido por terceiro a título de pagamento de aluguel, e outro emitido por ela com a descrição “serviços domésticos mês de outubro”, de modo não ser possível precisar se os valores ali descritos se tratam de gastos mensais necessários e que diminuem a sua subsistência econômica.

3
-
Não se trata de nova oportunização a apresentação de documentos, uma vez que a parte fora devidamente intimada para que comprovasse o alegado, tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo, sem requerer a dilação do prazo.

4
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.